Tribunal: TJMT
Processo: 1034568-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034568-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO APARECIDO DA SILVA LTDA - CNPJ: 37.328.706/0001-97 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRAPRESTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Claudemiro Aparecido da Silva contra acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo como título válido a Cédula de Crédito Bancário n.o C20234027-5, ajuizada pelo Sicredi Norte MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise do art. 798, I, “d”, do CPC, especialmente sobre a demonstração da liberação dos valores contratados; e

(ii) saber se o extrato bancário apresentado é documento suficiente para comprovar a contraprestação do exequente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios formais do julgado, não sendo meio adequado à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos legais do título executivo, assentando a suficiência da Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha do débito para comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

5. A exigência de comprovação da efetiva liberação dos valores contratados, nas hipóteses de cédulas bancárias, é afastada quando atendidos os requisitos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, e do art. 798 do CPC, sendo desnecessária prova complementar da contraprestação.

6. A menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não é requisito para afastar alegação de omissão, desde que o fundamento jurídico tenha sido enfrentado de modo suficiente, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configura omissão no acórdão que, mesmo sem transcrição literal dos dispositivos legais, enfrenta adequadamente a matéria à luz dos fundamentos jurídicos relevantes. 2. É desnecessária a prova da contraprestação nas hipóteses de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário regularmente formalizada, quando instruída com documentos hábeis à demonstração da exigibilidade do crédito."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 798, I, “d”, 783 e 489, § 1o, IV; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLAUDEMIRO APARECIDO DA SILVA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial”, (Processo de origem n.o 1000418-22.2024.8.11.0090), em trâmite perante a Vara Única de Nova Canaã do Norte, ajuizada contra os agravantes pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora embargante, reconhecendo a Cédula de Crédito Bancário n.o C20234027-5, no valor de R$ 78.137,56, como título executivo extrajudicial regularmente constituído (Cf. Id. no 281919378).

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão é omisso quanto à análise dos requisitos do art. 798, inciso I, alínea "d", do Código de Processo Civil, ao limitar-se ao reconhecimento da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial com base no art. 28 da Lei no 10.931/2004. Alega que, por se tratar de obrigação bilateral, caberia ao exequente demonstrar o efetivo cumprimento da contraprestação que lhe incumbia, no caso, a liberação dos valores contratados, o que não teria sido comprovado nos autos.

Aduz, ainda, que o acórdão é omisso quanto à análise da suficiência do documento apresentado pelo exequente (extrato bancário ID no 158350873), o qual, segundo a embargante, não comprova de forma clara e inequívoca a liberação do montante pactuado na Cédula de Crédito Bancário, tampouco individualiza a operação financeira vinculada ao contrato.

Defende que tais omissões comprometem a prestação jurisdicional e afrontam o disposto no art. 489, §1o, IV, e art. 1.022, II, do CPC, motivo pelo qual requer o saneamento das omissões indicadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados.

Pede, pois, o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para que, reconhecida a ausência de prova da contraprestação, seja reformado o v. acórdão, com a extinção da execução. Subsidiariamente, requer o saneamento das omissões e o prequestionamento expresso dos artigos 798, I, "d"; 803, I e III; 783; 489, §1o, IV; e 1.022, II, todos do CPC (Cf. Id. no 283155359).

O embargado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo conhecimento dos
aclaratórios
e seu posterior desprovimento, ao argumento de que o recurso tem nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado (cf. Id. no
285347873
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão do v. acórdão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade da execução fundada em cédula de crédito bancário.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 13.12.2017 – DJe 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, o acórdão embargado analisou com clareza os requisitos legais para o ajuizamento da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário, especialmente à luz do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 798 do CPC, tendo concluído que a apresentação do título executivo acompanhado da planilha de cálculo do débito (Ids no 158350871 e 158350872 dos autos de origem) atende ao que exige a legislação processual, não sendo necessária a juntada de extrato bancário específico que comprove a liberação do valor ao devedor.

Ainda que o embargante aponte a ausência de manifestação quanto à alínea “d” do inciso I do art. 798 do CPC, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou de modo claro e direto a controvérsia relativa à exigibilidade do crédito, afirmando expressamente que a existência da cédula e da planilha de débito são suficientes à constituição do título como líquido, certo e exigível, sendo dispensável prova complementar sobre a contraprestação do credor.

Ademais, o documento apontado como supostamente omisso (ID no 158350873) não foi desconsiderado, mas sim reputado irrelevante para a constituição do título executivo, conforme fundamentação expressamente lançada no acórdão. A pretensão de rediscutir o conteúdo do julgamento, portanto, extrapola os limites dos embargos de declaração e deve ser manejada pela via recursal própria, não por meio de instrumento destinado à correção de vícios formais.

Assim, não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. Também não há fundamento para o acolhimento de efeitos infringentes, que somente se justificariam se o acolhimento da tese embargante implicasse, de forma direta e imediata, modificação no resultado do julgamento, o que não é o caso.

Do mesmo modo, não se reconhece omissão apta a justificar o prequestionamento, haja vista que todos os dispositivos apontados (artigos 798, I, “d”; 803, I e III; 783; 489, §1o, IV; e 1.022, II, do CPC) foram abordados, direta ou indiretamente, no corpo do julgado, não sendo necessário que o acórdão se pronuncie sobre cada artigo invocado pela parte, de forma literal, se a matéria já foi apreciada sob fundamento jurídico suficiente.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Diante do exposto,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação, mantendo-se incólume o acórdão embargado (Id. no 281919378), ante a inexistência dos vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025